Tribunal: STF
Processo: RE 821497
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. COMPRA E VENDA DE ORTN’S. INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.



    1. É inadmissível o processamento do recurso extraordinário, quando o seu exame demanda o reexame da legislação aplicável à espécie, inclusive de índole regulamentar, e do conjunto fático-probatório. Súmula 279 do STF.



    2. “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Enunciado da Súmula 636 do STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.